Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. O juízo de origem entendeu inexistir impedimento para que o credor realizasse diretamente a negativação, afastando a intervenção judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intervenção judicial para a inscrição da devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a faculdade, e não o dever, de determinar a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, medida sujeita à análise de adequação, necessidade e razoabilidade no caso concreto.
4. A inclusão em cadastros restritivos pode ser promovida diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, por meio dos canais administrativos das entidades de proteção ao crédito.
5. A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, possui natureza supletiva, cabível quando demonstrada a impossibilidade ou recusa das entidades de proteção ao crédito em proceder à inscrição requerida, o que não se comprovou nos autos.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe às partes o dever de agir com diligência e eficiência, não autorizando a transferência ao Judiciário de providências que podem ser adotadas pela própria parte interessada.
7. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.026 aplica-se às execuções fiscais.
8. Precedentes do STJ (EDcl no REsp 1.820.766/RS; AgInt no AREsp 2.418.335/RS) reforçam que o verbo “pode” no art. 782, § 3o, do CPC indica faculdade judicial, a ser exercida conforme o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível quando comprovada a impossibilidade de o credor realizar a negativação diretamente.
2. O verbo “pode” no art. 782, § 3o, do CPC revela faculdade do magistrado, não se tratando de dever judicial automático.
3. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas administrativamente pelo exequente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, inciso IV, e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.026; STJ, EDcl no REsp 1.820.766/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.418.335/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 2037022, 0725051-29.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 05.09.2025; TJDFT, Acórdão 2053305, 0732973-24.2025.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 15.10.2025.